Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, infringe o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso nessa parte.
2. Trata-se de ação de declaração de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e determinar o restabelecimento da contratação original, ante a ausência de prova concreta da contratação legítima pela autora, da renegociação da dívida. A magistrada pondera, inclusive, a falta de validade da assinatura digital aposta no negócio cuja inexistência restou declarada. As razões recursais, por outro lado, repetem ipsis litteris parte da contestação e postulam a improcedência do pedido, sem se referir à principal razão de decidir da sentença, quiçá, impugná-la.
3. Ausente, assim, a necessária impugnação específica dos fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.